Tribunal: TJMT
Processo: 1007934-06.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007934-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 033.052.691-03 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), BIO-EXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA - CNPJ: 02.176.615/0004-41 (RECORRIDO), BRUNO AFONSO CRUZ - CPF: 034.557.866-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA CANCELADA – SISTEMA ANTIFRAUDE - PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALORES ESTORNADOS ADMINISTRATIVAMENTE – CRÉDITO LANÇADO EM FATURA SUBSEQUENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Valores estornados de forma administrativa em fatura subsequente.

Mero aborrecimento não passível de reparação.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados por
CRISTIANE FERREIRA DE MAGALHAES
em desfavor de
BIO-EXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA e BANCO BRADESCO S.A.
”

A parte recorrente pretende a condenação das recorridas à devolução em dobro do valor e ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte recorrida pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A demanda versa sobre compra realizada pelo meio virtual, por pagamento com cartão de crédito, no valor de R$ 108,14 (cento e oito reais e quatorze centavos) e cancelada pelo estabelecimento comercial pelo sistema Antifraude (ClearSale).

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos em razão do estorno do valor da compra.

Em que pese as razões recursais, verifico que houve o devido estorno do valor integral por parte dos Recorridos, realizado na fatura subsequente, por meio de crédito do valor correspondente, sendo a improcedência medida a ser mantida no presente caso.

Em que pese a alegação de que na fatura em que ocorreu o estorno do valor foi lançada a cobrança de uma parcela no valor de R$ 54,08 (cinquenta e quatro reais e oito centavos), tem-se que a devolução/crédito foi no valor integral, portanto, na quantia em que debitado o valor, também foi o creditado.

Inexistentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não há que se falar em restituição em dobro.

De outra parte, não obstante os dissabores, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma é resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos à Recorrente.

Portanto, não há que se falar em reembolso ou indenização de qualquer valor e a qualquer título, nos moldes da sentença objurgada.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/202
3